Tribunal: TJMT
Processo: 1054933-33.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054933-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CELMA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 036.312.851-40 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1054933-33.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Celma Conceição da Silva

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MORTE – INDENIZAÇÃO – COMPANHEIRA – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA – CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido dar procedência aos pedidos da parte autora, ante a suposta ausência de provas do quanto alegado pela parte ré, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF.

In casu, os documentos juntados aos autos não são capazes de atestar inequivocamente o relacionamento alegado, motivo pelo qual deve ser oportunizada maior dilação probatória, inclusive com o depoimento pessoal da autora.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1054933-33.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Celma Conceição da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório que lhe move Celma Conceição da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao pagamento de indenização no valor R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). Além disso, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pro-rata
das custas e despesas processuais, fixando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre sustentando a ocorrência de ilegitimidade da parte autora para postular pelo pagamento integral da cobertura, uma vez que não comprovou a união estável com o falecido à época do sinistro.

Sustenta ainda, que houve cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez que postulou pela tomada de depoimento pessoal da autora a fim de comprovar a existência da união estável alegada, bem como a expedição de ofício ao INSS, para apurar eventual existência de outros beneficiários. Pugna pela cassação da sentença para que seja procedida a completa dilação probatória em primeiro grau.

A apelada apresentou contrarrazões arguindo preliminar de não conhecimento do apelo ante a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 105392463).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1054933-33.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Celma Conceição da Silva

V O T O

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Celma Conceição da Silva ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, aduzindo que era companheira do
de cujus
Flávio José Alves, falecido no dia 26.10.2019 em decorrência de um acidente automobilístico ocorrido no dia 16.10.2019. Informa que o falecido deixou 3 (três) filhos, mas a presente demanda visa tão somente a cobrança quanto ao quinhão da convivente, em 50% (cinquenta por cento) do valor da cobertura securitária. Firme em seu propósito, postula a indenização pelo seguro obrigatório no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), além da condenação pelos danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Devidamente citada, a ré apresentou contestação suscitando preliminares, dentre elas, a ausência de prévio requerimento administrativo, a ilegitimidade da autora para postular pelo pagamento da cobertura securitária diante da ausência de provas da união estável, além da sua ilegitimidade para postular pelo pagamento integral da cobertura. No mérito, afirmou não existir nexo causal entre o acidente e o sinistro informado, além de inexistir prova do dano decorrente de acidente de trânsito. Ainda, pugna pelo afastamento da indenização pelo dano moral pleiteado. (id. 105391240).

Durante a marcha processual, a MMª. Juíza determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 105392451), tendo a autora pugnado pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que o processo estaria instruído com as provas documentais necessárias (id.105392454). Por sua vez, a ré postulou novamente a tomada de depoimento pessoal da parte adversa e a expedição de ofício ao INSS (id. 105392453).

Em decisão id. 105392455, a douta magistrada, verificando a existência de informações contidas na certidão de óbito, constando a existência de 03 (três) filhos, determinou que a autora esclarecesse se os filhos eram menores, bem como qualifica-los e indicar o endereço.

A autora aportou manifestação, sem indicar os nomes, idade e endereço dos filhos, informando que a “
ação de cobrança é relativa tão somente a cota parte da parte autora, na qualidade de convivente, no total de 50% da indenização disponível, ao passo que os filhos vivem em outro estado não tem contato com a convivente viúva
”. (id. 105392456).

A magistrada sentenciante, sob o fundamento de que a autora faz jus ao recebimento da reparação indenizatória de sua quota parte na qualidade de companheira, julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), além do pagamento
pro rata
pelas partes,

das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (id. 100303474).

Irresignada, a apelante recorre sustentando a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez que postulou pela tomada de depoimento pessoal da autora a fim de confirmar a união estável alegada, além da expedição de ofício ao INSS para comprovar a existência de outros beneficiários herdeiros.

Sustenta que a certidão de óbito somente comprova que o falecido era solteiro e que deixou três filhos, não logrando a autora em comprovar que vivia em união estável à época do falecimento. Pugna pela cassação da sentença para que seja procedida a completa dilação probatória em primeiro grau.

Com razão. Após detida análise dos autos, verifico que a ré, ora apelante, requereu a produção de prova tanto na peça de defesa (id. 105391240), quanto na manifestação de id. 105392453, justificando a necessidade de haver maior robustez ao conjunto probatório para comprovar a existência da união estável.

Com a devida vênia, entendo que a MMª. Juíza não agiu com o costumeiro acerto ao julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita de provas pretendida pela seguradora ré, ora apelante.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido dar parcial procedência aos pedidos da parte autora, ante a suposta ausência de provas do quanto alegado pela parte ré, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Observo que não há nos autos a declaração judicial da existência da união estável, prova esta que eliminaria a necessidade de qualquer outra, já que tal declaração passa por um rigoroso processo de conhecimento, a fim de eliminar a incerteza objetiva que se possa verificar relativamente a certas relações de direito.

In casu
, os documentos juntados aos autos não são capazes de atestar inequivocamente o relacionamento alegado, motivo pelo qual deve ser oportunizada maior dilação probatória, inclusive com o depoimento pessoal da autora.

Ora, mostra-se temerário o reconhecimento da união estável neste momento processual, mormente porque observo da certidão de óbito que não consta que a vítima vivia de forma conjugal, mas sim, de que era solteiro. Além disso, verifico que a certidão de óbito informa que o
de cujus
deixou três filhos.

Ainda, não me passa despercebido que após determinação judicial para que a autora informasse o nome, idade e endereços dos três filhos do falecido, deixou de fazê-la, limitando-se a informar que vivem em outro estado da federação e não possuem contato com a convivente (id. 105392456).

Assim, observo que o desate da questão não é tão simplório, havendo plausibilidade nos pedidos da ré, para que haja comprovação da união estável ao tempo da morte
,
de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Logo, entendo ser prudente e sensato a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2018 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Deste modo, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r. sentença deve ser cassada, para determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a produção da prova pretendida pela parte.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021